Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-80.2017.8.11.0093
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000022-80.2017.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 52.514.627/0001-64 (RECORRENTE), FABIO LUIZ ANGELLA - CPF: 304.770.068-09 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0111-55 (RECORRENTE), CLEUZA DE SOUZA ROHDE - CPF: 428.007.061-04 (RECORRIDO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000022-80.2017.8.11.0093

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL

Recorrente(s):

SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Recorrido(s):

CLEUZA DE SOUZA ROHDE

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

11/02/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE EXTRATO COMPLETO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de extrato incompleto relativo à consulta aos órgãos de proteção ao crédito é insuficiente para ensejar a condenação a título de dano moral, vez que não afastada eventual incidência da Súmula 385, do STJ.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, DECRETO a REVELIA das partes reclamadas, e OPINO pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para:

- DECLARAR a inexistência dos débitos mencionados na inicial, objetos da lide, no importe de R$ 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais);

- DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente feito;

- CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 1,0% ao mês desde a citação.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto a fim de afastar a condenação a título de danos morais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a preliminar de deserção, na medida em que a parte Recorrente demonstrou ser beneficiária da Justiça Gratuita, frente à sua delicada situação financeira devidamente comprovada nos autos.

Sem mais preliminares, procedo à análise do mérito.

Pois bem. Insurge a parte Recorrente exclusivamente em relação à condenação a título de danos morais, o que tenho por lhe assistir razão.

Ora, da análise dos autos, verifico que a parte autora acostou, em sua exordial, extrato emitido pelos órgãos de proteção ao crédito, cujo seu conteúdo, entretanto, encontra-se incompleto.

Frise-se, com o extrato incompleto não há como se precisar se existe ou não outras inscrições em nome da parte autora, bem como, em caso positivo, se são preexistentes à sub judice, o que tem por não afastada eventual incidência da Súmula 385, do STJ ao caso em análise.

Saliento, ainda que exista a revelia das demandadas, esta não acarreta na procedência automática do feito, cabendo a parte autora a incumbência de provar o mínimo de eventual Direito invocado, o que não restou por configurado nos autos, frente à juntada de extrato incompleto, inapto, portanto, para vislumbrar a existência dos danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para excluir a indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, extensível, ao litisconsorte que não recorreu, extensível a presente decisão à outra parte que não recorreu, ante a solidariedade existente entre as partes.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021